Tribunal: STF
Processo: HC 231667
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita.



1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou Plenário desta Corte. Precedentes.



2. Habeas Corpus não conhecido, por inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Pet 10.764, que recebeu a denúncia oferecida contra o ora paciente, acusado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 286, parágrafo único, (cinco vezes), c/c o art. 71, do Código Penal.



    2. A parte impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva do paciente. Estes os principais fundamentos da impetração: (i) excesso de prazo da prisão cautelar; (ii) ausência de justa causa para a ação penal; (iii) “ausência de resultado útil do processo penal”, tendo em vista que o paciente permaneceu preso preventivamente por tempo superior a eventual pena privativa de liberdade que lhe seja imposta ao final da instrução criminal.



    3. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de determinar o trancamento da ação penal.



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não pode ser conhecido.



    6. O Supremo Tribunal Federal tem orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 



    7. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário desta Corte “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin. No mesmo sentido: HC 211.182-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e HC 207.554-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    9. Encaminhe-se cópia desta decisão ao gabinete do Relator da Pet 10.764. 



    Publique-se.



    Arquivem-se os autos. 



          Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator